Tribunal: TJDFT
Processo: 0747815-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747815-82.2020.8.07.0000 RECORRENTES: COTRIL AGROPECUARIA LTDA, COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA, DOMINGOS PEREIRA DE AVILA JUNIOR, HENRIQUE PEREIRA DE AVILA RECORRIDO: JUCELINO LIMA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. TEMPESTIVIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES. I. Deferida a recuperação judicial da agravante suspendem-se as execuções movidas contra ela, considerando-se tempestivo o recurso interposto contra decisão proferida antes do aludido deferimento, mas cujo prazo recursal, até aquele momento, não havia escoado. II. A discussão quanto ao excesso de execução em razão de não terem sido descontados valores já adimplidos foi objeto de análise no agravo interposto anteriormente, de modo que sua rediscussão encontra óbice na preclusão. III. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigos 494 e 113, ambos do Código Civil e 524, do Código de Processo Civil, alegando incorreção na elaboração dos cálculos no que diz respeito à desconsideração de valores já adimplidos e incidência de multa e honorários sobre eles. Afirmam que se trata de erro material, cognoscível de oficio e não sujeito à preclusão. Discorrem sobre proibição de enriquecimento sem causa. Pedem a reforma da decisão para reconhecer a existência do erro de cálculo e determinar a realização de perícia contábil ou encaminhar os autos à contadoria. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Viana Freira, OAB/GO 17.412, Igor Leonardo Costa Araújo, OAB/GO 18.207, Felipe Melazzo de Carvalho, OAB/go 23.170 e Hudson Martins Marques, OAB/GO 47.206. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, quanto a mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015" (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 494 e 113, ambos do CC e 524, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, a respeito da ocorrência de preclusão, por não ser a matéria de ordem pública, e de acobertamento da questão pela coisa julgada, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em atenção ao ID 26534001-Pág. 2, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Viana Freira, OAB/GO 17.412, Igor Leonardo Costa Araújo, OAB/GO 18.207, Felipe Melazzo de Carvalho, OAB/go 23.170 e Hudson Martins Marques, OAB/GO 47.206. Por fim, em atenção ao ID 27527684-Pág. 16, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003